Tribunal: STF
Processo: HC 110298
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA E FORA DA VACATIO LEGIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PRECEDENTES.. 



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a Medida Provisória n. 417, que deu nova redação ao art. 30 da Lei n. 10.826/2003, promoveu a prorrogação do prazo para o dia 31 de dezembro de 2008 para os possuidores de arma de fogo de uso permitido ainda não registrada, não abarcando, por conseguinte, a conduta de possuir arma de fogo de uso proibido ou restrito ou com numeração raspada. Precedentes.



    2. Além da tipicidade do crime de porte ilegal de arma de uso restrito com numeração raspada perpetrado pelo Paciente ter se configurado na espécie, a causa extintiva de punibilidade temporária sequer alcançaria a conduta do Paciente, pois ela ocorreu em junho de 2009, fora do período de abrangência da vacatio legis definida em lei.



    3. Ordem denegada.